Tribunal: TJBA
Processo: 8020041-53.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020041-53.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILTON CERQUEIRA DE SA e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROVAS DOS AUTOS, INCLUSIVE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL, DEMONSTRARAM, INEQUIVOCAMENTE, QUE O AUTOR NÃO É PORTADOR DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE LESÕES CONSOLIDADAS INCAPACITANTES.
HONORÁRIOS

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZO

A QUO.

RESSARCIMENTO DEVIDO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO IMPUTADO AO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.044/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8020041-53.2021.8.05.0080
, de Feira de Santana, sendo Apelante/Apelado
ROMILTON CERQUEIRA DE SÁ
e Apelado/Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS,
nos termos do relatório e voto que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2o Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA